Tribunal: TJBA
Processo: 0501256-53.2018.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): IVANILTON SANTOS DA SILVA
Órgão julgador: IVANILTON SANTOS DA SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 0501256-53.2018.8.05.0137 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CLARICE GONCALVES DE MATOS Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. PORTADORA DE DOENÇAS GRAVES. COMPROVADA A NECESSIDADE, COM URGÊNCIA, DO USO DE MEDICAMENTO. RISCO DE VIDA. NEGATIVA DA TRADIÇÃO DOS FÁRMACOS RECLAMADOS. DANOS MORAIS. NECESSÁRIOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO EM OBSERVÂNCIA AOS PREJUÍZOS SOFRIDOS PELA APELANTE. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DO ENTE ESTATAL. VEDAÇÃO LEGAL À DEFENSORIA PÚBLICA. LEI COMPLEMENTAR Nº. 26/2006, ART. 6º, II. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Vedação legal da Defensoria Pública de perceber honorários de sucumbência em face da Administração Pública Direta e Indireta, em razão de expressa previsão na Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado da Bahia (Lei Complementar nº. 26/2006, art. 6º, inciso II). – 2. Diante da possibilidade de progressão da doença da apelante, em razão da conduta do apelado em negar a tradição dos medicamento, entende-se pela condenação a indenização por danos morais; 3. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por estar condizente com as peculiaridades do caso, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 4. Apelo parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0501256-53.2018.8.05.0137, em que figuram como apelante CLARICE GONCALVES DE MATOS e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em DAR PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, .